Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. EXPEDIÇÃO DE OFICÍO. RECEITA FEDERAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. INEFICÁCIA DE OUTRAS TENTATIVAS DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a antecipação de tutela recursal para ser expedido ofício à Receita Federal para que, quando for apresentada a Declaração de Imposto de Renda de 2025, ano calendário 2024, eventual valor existente a ser restituído para a agravada, seja destinado para o presente processo, por meio de deposito judicial à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos se refere à possibilidade de realização de penhora da restituição de imposto de renda retido na fonte da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Portanto, o imposto de renda incide sobre ganhos de qualquer natureza que resultem em acréscimos patrimoniais.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 4.1. Precedente Turmário: “(...) III. É admitida a excepcional penhora de restituição de imposto de renda, mesmo quando originária de verbas salariais, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”. (0709320-27.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 17/06/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "(...) Considerando a prolongada tramitação do processo sem que o devedor demonstrasse esforços significativos para saldar a dívida, a penhora da restituição do imposto de renda se mostra razoável e proporcional, adequando-se ao princípio da menor onerosidade e visando à efetividade da execução”.
________­­­­­­
Dispositivos relevantes citados: artigos 4o e 6o, art. 797 e 789 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0709320-27.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.)